Tribunal: TJMT
Processo: 0003786-15.2017.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003786-15.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HOSPITAL SAO LUCAS S/S LTDA - CNPJ: 07.823.801/0001-04 (APELANTE), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), VALDERY DE AQUINO SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 14.685.738/0001-44 (APELADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MATHEUS MENDES DA SILVA - CPF: 061.501.395-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA – PARTE DEVEDORA NÃO NEGA O SEU TEOR E A ASSINATURA POR ELE LANÇADA NO INSTRUMENTO PÚBLICO – ARGUIÇÃO DE ADIMPLEMENTE INTEGRAL DA DÍVIDA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência da assinatura de testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado, tampouco alegou vício de consentimento na sua formalização.

2. O art. 333, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao apelante demonstrar de forma real que efetuou o pagamento dos valores que embasam a execução.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HOSPITAL SÃO LUCAS S/S LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos dos Embargos à Execução identificada pela numeração única: 0003786-15.2017.8.11.0086, opostos em desfavor de
VALDERY DE AQUINO SILVA & CIA LTDA
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os presentes Embargos à Execução, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Id: 186679675).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 186679676), que o titulo que embasou a execução não preenche os requisitos legais, por não haver campos de assinatura das testemunhas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos constantes nos Embargos à Execução.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 186679682), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HOSPITAL SÃO LUCAS S/S LTDA
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
VALDERY DE AQUINO SILVA & CIA LTDA
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que o embargante ora Apelante opôs os presentes Embargos à Execução afirmando quanto à inexistência de assinatura de testemunhas no “
Contrato de Construção Civil Hospital São Lucas
” e de menção no contrato de que seria assinado na presença de duas testemunhas, o que afastaria o contrato particular de ser considerado titulo executivo extrajudicial.

Continuou afirmando que efetuou o pagamento dos valores executados.

Em sua defesa, a parte embargada ora Apelada alegou que não foram apresentados comprovantes de pagamento e que de fato somente foi pago o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e o veículo Fiat Strada Adventure ano 2009/2010 de placas AKW 0073 foi na verdade destinado para pagamento de seu irmão para levantamento de paredes e não para o serviço contratado.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob as seguintes fundamentações:

“(...) Compulsando detidamente o feito, entendo que este merece ser julgado improcedente, isso porque o embargante/executado não obteve êxito em demonstrar a quitação parcial do débito. Explico.

Sobre o ônus da prova, em observância ao disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sem rodeios, a ação merece ser julgada improcedente, tendo em vista que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

O autor pleiteia o reconhecimento do adimplemento total do débito de R$68.460,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos e sessenta reais), conforme o previsto na cláusula sétima do “Contrato de Construção Civil Hospital São Lucas” (fls. 7 do ID 36772719), relativo às parcelas no montante de R$3.945,00 (três mil, novecentos e quarenta e cinco reais) com vencimento a cada 15 dias depois do início das obras, resultando no valor de R$36.060,00 e o pagamento do valor de R$36.900,00 por meio da entrega de um veículo Fiat Strada Adventure ano modelo 2009/2010, placas AKW 0079. Também em conformidade com a referida cláusula contratual, o pagamento da embargada deveria ser feito na conta corrente de titularidade de Valdery de Aquino Silva, junto ao Banco do Brasil, agência 4009-6, conta corrente 11.801 – X.

Os extratos bancários objeto das fls. 21/23 do ID 36772716, 1/8 do ID 36772717 e 1/4 do ID 36772718 não identificam os destinatários das transferências dos valores de R$3.500,00 (19/12/2011), R$3.000,00 (25/01/2012), R$4.00,00 (22/02/2012), R$4.000,00 (12/04/2012), R$4.999,99 (27/04/2012), R$3.000,00 (11/05/2012) e R$3.000,00 (30/05/2012). Os comprovantes de transferência com a identificação do emitente e do destinatário são documentos facilmente obtidos junto ao banco, no entanto, não foram providenciados pela embargante.

Por sua vez, o veículo Toyota Hilux SW4 D placas JZD6817, além de não ser o previsto na cláusula sétima do “Contrato de Construção Civil Hospital São Lucas” (fls. 7 do ID 36772719), não foi transferido para a empresa embargada, mas para um dos sócios e para pagamento de outra prestação de serviços, segundo o impugnado pela embargada às fls. 18/19 do ID 36772720, o que não foi contestado pela embargante.

Em nenhum momento o embargante negou a prestação completa dos serviços pela embargada, tampouco as testemunhas ouvidas às fls. 1/5 do ID 65496980 foram capazes de demonstrar que não houve a prestação objeto do contrato que originou a execução.

Assim, a embargante/executado não trouxe aos autos qualquer documento hábil a demonstrar a quitação, a qual deve ser realizada nos moldes do art. 320 do Código Civil.

(...)

Na inexistência de recibos, a embargante/exequente poderia demonstrar o pagamento do débito através de transferências bancárias ou depósitos, mas apenas juntou aos autos extratos bancários em que não é possível identificar o destinatário das transferências com valores divergentes dos previstos no contrato, bem como não comprovou a entrega do veículo à empresa embargada, tampouco trouxe testemunha que soubesse a respeito do pagamento das parcelas devidas, conforme fls. 1/5 do ID 65496980.

Deste modo, entendo que o demandante deveria ter se esforçado mais para demonstrar a sua versão dos fatos, como exige o nosso ordenamento jurídico, porém não trouxe aos autos prova documental para tanto, a fim de que fosse possível auferir o real adimplemento das parcelas.

Tampouco houve a demonstração de comprovação de que a parte exequente/embargada não faz jus à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a qual deve ser mantida, já que o embargante apenas alegou que o capital social é R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e em razão de um de seus sócios ser proprietário de um veículo Hilux, que segundo o impugnado pela embargada às fls. 18/19 do ID 36772720 se tratou de dação em pagamento pela prestação de serviços estranhos ao objeto do contrato em comento, o que não foi contestado pela embargante. Tais argumentos não são capazes de afastar o benefício da gratuidade de justiça, eis que comprovada a ausência de faturamento da embargada às fls. 4/7 do ID 36772720.

Sem mais delongas, a improcedência da ação é medida que se impõe ao feito.

Ante todo o exposto e por tudo que mais consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargante, sucumbente na integralidade do pedido, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, trasladem-se cópias da sentença e da certidão de trânsito em julgado aos autos de execução de no 1438-29.2017.811.0086 e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”. (Id: 186679675)

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Recorrente.

I – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO

De inicio, alega a Apelante que o título executivo extrajudicial que embasou a execução não preenche os requisitos legais, por inexistir campos de assinatura das testemunhas.

Sobre o tema, conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 02 (duas) testemunhas, há precedentes do c. STJ e deste Tribunal no sentido de que, excepcionalmente, “
a ausência de assinatura da testemunha pode ser mitigada quando a certeza da existência do ajuste puder ser obtida por outro meio, inclusive que a assinatura do avalista pode suprir essa ausência
” (REsp no 1.646.142 MT, Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Decisão Monocrática publicada em 28/08/2018).

Assim, a assinatura de testemunhas em documentos particulares, exceto nas situações em que seja imprescindível, tornou-se meramente figurativa, mesmo porque, na maior parte das vezes, tais testemunhas sequer estão presentes ao ato.

No caso dos autos, restou incontroverso que o Apelante assinou o Contrato de Construção Civil. Além disso, em nenhum momento o devedor aduziu a existência de qualquer vício de consentimento no instrumento particular, ou que o seu teor não é aquele que o levou a assiná-lo, tampouco alegou ter contratado por força de fraude, erro, dolo ou simulação, de modo que a forma não deve ser privilegiada em detrimento do conteúdo, prevalecendo o que foi pactuado livremente pelas partes.

Neste interim, nada tem o Recorrente a se opor ao documento, senão o fato de não estar assinado por duas testemunhas.

Assim, do contexto fático apresentado, infere-se que mesmo se ausente a assinatura de testemunhas, tal fato não teria o condão de afastar a exequibilidade do título, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas.

É cediço que as relações negociais devem se pautar no princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida não apenas na realização, execução e conclusão do contrato (artigo 422 do CC), mas também na sua interpretação, como instrumento auxiliar a guiar o julgador na aplicação da norma aos negócios jurídicos (artigo 113 do CC).

Assim dispõe os referidos artigos:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.”.

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. ”

Sobre o tema, convém consignar os ensinamentos de Ruy Rosado Aguiar Junior:

“O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar da confiança que constitui a base imprescindível das relações humanas, sendo, pois, mister que se proceda tal como se espera que o faça qualquer pessoa que participe honesta e corretamente do tráfego jurídico.” (in Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. 2a edição – 2003. p. 238).

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACORDO ASSINADO APENAS PELAS PARTES – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – PARTE DEVEDORA QUE NÃO NEGA O SEU TEOR E A ASSINATURA POR ELE LANÇADA NO ACORDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A ausência da assinatura de duas testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do acordo e os termos do negócio jurídico celebrado
. 2. Portanto, ao menos pelo prisma de falta de assinatura de duas testemunhas, não prospera a proclamada inexequibilidade do título, com o que a sentença deve ser mantida.” (TJ-MT 10582608320198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA -FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, a orientação do c. STJ é no sentido de que, excepcionalmente, pode ser mitigada a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento.
A ausência da assinatura de testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado, tampouco alegou vício de consentimento na sua formalização.
” (TJ-MT 00078092520188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022) (destaquei)

Portanto, ao menos no que tange a exigibilidade do título extrajudicial executado, a sentença merece ser mantida.

II – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, CPC

Ainda, afirmou que por uma simples análise é possível verificar que os Embargos à Execução foram devidamente instruídos comprovando suas alegações, o que aduz afastar o descumprimento do art. 373 do CPC.

Em que pese à argumentação trazida pela parte Apelante, com base na documentação encartada ao processo, se verifica que os extratos bancários supracitados (Id: 186679652 – páginas 21 a 23, Id: 186679653 – páginas 01 a 08 e Id: 186679654 - 01 a 04),
não identificaram os destinatários das transferências dos valores
de R$ 3.500,00 (19/12/2011), R$ 3.000,00 (25/01/2012), R$ 4.000,00 (22/02/2012), R$ R$4.000,00 (12/04/2012), R$4.999,99 (27/04/2012), R$3.000,00 (11/05/2012) e R$3.000,00 (30/05/2012)

A transferência do veículo (Toyota Hilux SW4 D, Placa JZD6817), não foi realizada para a empresa ora Apelada, mas para um de seus sócios, ao que tudo indica, para o pagamento de outra prestação serviços. Outrossim, deve ser ressaltado que no contrato que originou o título exequendo, inexistiu qualquer previsão de pagamento mediante a transferência do veículo.

Desse modo, coaduno com o entendimento do Juízo “
a quo
” de que a parte não trouxe qualquer documento hábil a demonstrar a quitação da dívida, restando claro o descumprimento do art. 373 do CPC, por não ter a parte Recorrente demonstrado os fatos constitutivos de seu direito.

Neste sentido, esse Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“Recurso de Apelação Cível no 0000138-36.2013.8.11.0096 – Itaúba Apelante: Antônio Roberto Garcia Júnior Apelado: Ademir Spironello E M E N T A EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE – CAUSA DEBENDI – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – ILICITUDE DA COBRANÇA (AGIOTAGEM) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II, do CPC/73, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade, não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão. No caso, conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar o título exequendo, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida
. O art. 333, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao apelante demonstrar de forma real que efetuou o pagamento dos valores que embasam a execução.
” (TJ-MT - AC: 00001383620138110096, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ao embargante incumbe comprovar a alegada quitação da dívida estampada no título que embasa a execução ou do cumprimento da obrigação constante do termo de acordo, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese.
” (TJ-MT 00035831820178110033 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS – SERVIÇOS PRESTADOS – ILIQUIDEZ, INCERTEZA OU INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DA EMBARGANTE - ART. 373, INCISO I, DO CPC – NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – RECURSO PROVIDO.
Se está demonstrada a prestação dos serviços contratados e o devedor não prova a iliquidez, incerteza ou inexigibilidade do título, a improcedência dos Embargos à Execução é medida que se impõe. As notas fiscais, por si só, não são documentos hábeis à comprovação de pagamento
.” (TJ-MT - AC: 10002742120218110036, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei)

Também deve ser salientado, que nas Ações de Execução ou nos Embargos a Execução, deve o devedor comprovar de maneira inequívoca a quitação da dívida, o que não ocorreu no presente feito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
DETERMINANDO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento),
totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024